Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOMECARE. COMPLEMENTAÇÃO. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada denegatória da medida liminar.
3. Recurso conhecido e provido.